Tribunal: TJBA
Processo: 8013755-54.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013755-54.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

APELADO: LUCIENE BARBOSA ROSAS DO CARMO

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE PARCELAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O recurso.
Apelação cível interposta por instituição financeira em razão da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco a reduzir o valor das parcelas do empréstimo ao montante contratado, restituir em dobro os valores cobrados a maior e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os descontos foram realizados em valor superior ao pactuado; (ii) saber se a restituição em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor; e (iii) saber se a cobrança indevida de parcelas do empréstimo consignado é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A divergência entre o valor contratado da parcela (R$ 172,51) e o efetivamente descontado (R$ 186,40), demonstrada pela Cédula de Crédito Bancário e pelos extratos do INSS e do próprio banco, sem qualquer aditivo contratual ou justificativa legal, caracteriza cobrança indevida e afasta a alegação de exercício regular de direito.

4. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A cobrança a maior foi sistemática e persistiu por meses, sem engano justificável.

5. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável. Não há nos autos evidência de consequências que extrapolem o simples aborrecimento, como inscrição em cadastro de inadimplentes ou situação vexatória. A ausência de repercussão significativa sobre os direitos da personalidade da apelada afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação por danos morais, preservando a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.012,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/3/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4 – Quarta Turma, j. 02/04/2019, DJe 24/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013755-54.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO INBURSA S.A. e como apelada LUCIENE BARBOSA ROSAS DO CARMO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação

tão somente para fastar a condenação na obrigação de pagar indenização por danos morais, mantendo hígida a sentença em seus demais capítulos, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08